Tribunal: TJPA
Processo: 0809425-34.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809425-34.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CORACY DA SILVA SOUZA, ENDREO SOUZA SOARES

APELADO: ENDREO SOUZA SOARES, CORACY DA SILVA SOUZA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OBSCURIDADE QUANTO AO MONTANTE INDIVIDUAL DA INDENIZAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em agravo interno em apelação cível, na qual foi reconhecido o direito dos irmãos do falecido ao recebimento de indenização por danos morais, na forma arbitrada na sentença. Os embargantes alegam obscuridade quanto à especificação do montante indenizatório individual devido a cada um dos irmãos do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão embargada quanto ao valor individual da indenização a ser paga a cada um dos irmãos do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

4. Verificada a obscuridade quanto ao valor individual da indenização devida a cada irmão do falecido, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fixar o montante em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos irmãos, observando-se o parâmetro adotado em casos análogos por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A especificação do montante indenizatório individual em condenação por danos morais deve ser expressa na decisão, a fim de evitar interpretações equivocadas na fase de liquidação e execução.

2. O arbitramento de indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia do Estado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte.

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.022.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, RE 841.526 - Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0802991-55.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/11/2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0807933-38.2016.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
EMILLY SOUZA SOARES E OUTROS,
em
face da decisão de (ID nº 20911652
)
, na qual conheci do agravo interno e dei parcial provimento, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos morais para os irmãos do falecido (Sra. Emily Souza Soares e Sr. Endreo Souza Soares), na forma arbitrada na sentença, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Inconformados com a decisão, os embargantes sustentam a existência de obscuridade no decisum, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que as decisões monocráticas não especificaram, de forma clara e expressa, o montante indenizatório individual devido a cada um dos irmãos do de cujus, Sra. Emilly Souza Soares e Sr. Endreo Souza Soares.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos para que a decisão seja esclarecida quanto ao valor individual da indenização de cada irmão, evitando interpretações equivocadas que possam comprometer a fase de liquidação e execução.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 21267017).

É o suficiente relatório
.
Decido.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A controvérsia na decisão embargada resume-se à análise de eventual obscuridade quanto à especificação do valor indenizatório individual devido a cada irmão do
de cujus
(Sra. Emilly Souza Soares e Sr. Endreo Souza Soares).

Pois bem, após acurada análise dos autos, verifico que assiste razão as embargantes. Explico.

No julgamento da apelação cível interposta pelos autores, por meio de decisão monocrática (ID nº 12850633), reformei em parte a sentença de origem nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI e XII, alínea d, do RITJE/PA,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES DA AÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA, TÃO SOMENTE, PARA CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, NA FORMA ARBITRADA NA SENTENÇA, PARA O IRMÃO DO DETENTO FALECIDO
. QUANTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus demais termos, tudo conforme a fundamentação. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. À Secretaria para as devidas providências. Belém, data registrada no sistema.”

No julgamento do agravo interno (ID nº 20911652), reformei parcialmente a decisão agravada, nos seguintes termos literais:

(...)

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, reformando em parte a decisão agravada, TÃO SOMENTE, PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS PARA OS IRMÂOS DO FALECIDO (Sra. EMILLY SOUZA SOARES e Sr. ENDREO SOUZA SOARES), NA FORMA ARBITRADA NA SENTENÇA
, mantendo os demais termos da decisão agravada, consoante os fundamentos expostos. “

No entanto, ao reconhecer o direito dos irmãos do falecido, Sra. Emilly Souza Soares e Sr. Endreo Souza Soares, à indenização por danos morais, a decisão apresentou obscuridade quanto à especificação do valor indenizatório individual devido a cada um deles.

Nesse sentido, merecem acolhimento as alegações dos embargantes, para que seja arbitrado
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a cada parte autora,
a título de dano moral, por se tratar do parâmetro utilizado em diversos julgados similares.

Cito jurisprudências dessa Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
e pelos autores
Andriely do Socorro Silva Cunha e Andrew Erich Silva de Sousa
contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, pela morte de Andrey Henrique da Silva de Sousa, detento sob custódia do Estado, por asfixia mecânica na Central de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua/PA. O Estado alegou ausência de nexo causal por suposto suicídio, enquanto os autores pleitearam majoração do valor da indenização e honorários advocatícios;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do detento; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado é pautada pela teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, e exige a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, exceto nos casos de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4. A jurisprudência do STF (RE 841.526 - Tema 592) estabelece que a morte de detento em presídio gera responsabilidade estatal em caso de inobservância do dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88. A responsabilidade é afastada apenas quando Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal;

5. No caso em tela, o conjunto probatório revela-se frágil. Em que pese alguns depoimentos constantes nos autos, persistem dúvidas relevantes quanto às circunstâncias que envolveram a morte da vítima. Tal incerteza impede a formação de um juízo seguro e definitivo acerca dos fatos narrados;

6. O valor da indenização por danos morais foi considerado superior aos parâmetros desta Corte em casos análogos, sendo adequado reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a cada requerente, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação foi mantido, conforme art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob custódia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, salvo prova de causa excludente.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado acima do parâmetro jurisprudencial.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 3º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 - Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802991-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC; 2- A pretensão decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras e não ao de cujus, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada; 3- O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal (Recurso Extraordinário nº 841526 - Tema 592). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 4- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado; 5- O óbito do detento (filho e companheiro das autoras) ocorrido dentro do presídio, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, em garantia à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF); 6-
O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras
; 7- Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC; 8- Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelação do MP desprovida; apelação das autoras parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807933-38.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023). (grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou provimento
para corrigir a obscuridade existente na decisão (ID nº 20911652), arbitrando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
a cada irmão (Sra. Emilly e Sr. Endreo),
a título de dano moral, com efeitos modificativos, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2025